Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Em atenção ao contraditória e à ampla defesa e com vistas a evitar a ocorrência de eventual nulidade processual, intime-se o agravado para se manifestar, caso queira, sobre os documentos anexados a petição de ID 60814811. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora